Tribunal: STF
Processo: RE 89984
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-26
Data de publicação: 1978-09-26

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL
PRETENDIDA PRESCRIÇÃO QUE, SOBRE ENVOLVER EXAME DE MATÉRIA FATICA,
NÃO ESTA COMPROVADA NOS AUTOS.
CERTIDOES FISCAIS REGULARES, INEXISTINDO A ALEGADA VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 202 E 203 DO CTN.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.